Tribunal: STF
Processo: RE 201039
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado que, ao anular decisão colegiada anterior, determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para fins do art. 543-B do CPC. Providência que não admite recurso. Recurso não conhecido. Não se admite recurso contra decisão que, aplicando o art. 543-B do Código de Processo Civil, determina devolução dos autos ao tribunal de origem.